Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024962-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MOREIRA - CPF: 039.519.751-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 948.892.521-34 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 746.516.171-15 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NOVO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A celebração de acordos entre as partes, devidamente homologados judicialmente, configura novação da dívida original, substituindo o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) por títulos executivos judiciais, com prazos prescricionais próprios.

O acordo homologado judicialmente adquire força de título executivo judicial e o prazo prescricional para a execução desse novo título é o quinquenal (5 anos) previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do acordo ou de seu descumprimento, e não mais o prazo original da CCB.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para discutir excesso de execução que exija análise técnica aprofundada, como a forma de cálculo de juros e sua adequação ao contrato.

Quando a verificação do excesso de execução depende de cálculos complexos ou análise técnica aprofundada, a via adequada é a dos embargos à execução, que permite ampla produção probatória, inclusive perícia contábil, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000102-53.2016.8.11.0107.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a contagem do prazo prescricional foi equivocadamente interpretada pelo Juízo a quo, pois, conforme o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato interruptivo. Argumentam que, somados os períodos de fluência do prazo prescricional, ultrapassou-se o prazo trienal aplicável à espécie. Quanto ao excesso de execução, defendem que a matéria pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade por estar demonstrada com prova pré-constituída, especialmente pela análise da planilha apresentada pelo exequente e do contrato firmado entre as partes.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, este relator indeferiu a tutela de urgência recursal, por entender não estarem presentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito invocado, mantendo-se o regular prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do recurso.

Em contrarrazões, a Cooperativa agravada sustenta que: a) não há que se falar em prescrição, pois a Cédula de Crédito Bancário foi substituída pelos acordos homologados judicialmente, que constituem novos títulos executivos com prazos prescricionais próprios; b) o prazo prescricional aplicável ao último acordo seria de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil; e c) a exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir excesso de execução que demande dilação probatória.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegada prescrição da pretensão executiva. No caso em análise, é necessário identificar: a) qual o prazo prescricional aplicável; b) quando se iniciou a contagem desse prazo; c) se houve interrupção ou suspensão da prescrição; e d) se o prazo prescricional se completou antes da citação válida dos executados.

Inicialmente, é importante esclarecer que a execução foi originalmente proposta com base em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), título que, segundo a legislação específica, está sujeito ao prazo prescricional de três anos.

Contudo, durante o trâmite processual, as partes celebraram dois acordos que foram homologados judicialmente. Aqui surge a primeira controvérsia: esses acordos homologados judicialmente constituem novação da dívida original, gerando novos títulos executivos com prazos prescricionais próprios.

A novação é um instituto jurídico que consiste na substituição de uma obrigação anterior por uma nova, extinguindo-se a primeira. Para que ocorra a novação, é necessário que haja: a) uma obrigação anterior válida; b) a criação de uma nova obrigação; c) a intenção de novar (
animus novandi
); e d) a extinção da obrigação anterior.

Analisando os acordos celebrados entre as partes, verifico que houve efetivamente a novação da dívida original. O primeiro acordo, celebrado em 26 de junho de 2017 e homologado judicialmente, estabeleceu novas condições de pagamento, prazos e valores, substituindo a obrigação original contida na CCB. Com a homologação judicial, esse acordo adquiriu força de título executivo judicial, não mais se tratando da execução da CCB original.

Quando esse primeiro acordo foi descumprido, a exequente poderia ter promovido o cumprimento de sentença (execução do título judicial). No entanto, as partes celebraram um segundo acordo em 28 de maio de 2020, também homologado judicialmente em 21 de janeiro de 2021, que novamente substituiu a obrigação anterior, configurando nova novação.

Diante dessas novações sucessivas, o prazo prescricional aplicável não é mais o trienal da CCB original, mas sim o quinquenal (cinco anos) previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que se aplica à
"pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

O primeiro acordo homologado em 2017 interrompeu a prescrição, pois representou reconhecimento inequívoco do débito pelos devedores. Durante a vigência desse acordo, o processo ficou suspenso, o que também suspendeu a contagem do prazo prescricional.

Com o descumprimento do primeiro acordo, o prazo prescricional começou a correr novamente, mas foi novamente interrompido com a celebração do segundo acordo em 2020, que também suspendeu o processo e, consequentemente, a contagem do prazo prescricional.

Após o descumprimento do segundo acordo, o prazo prescricional voltou a correr, mas os executados foram citados em 08 de novembro de 2022, antes que se completasse o prazo prescricional de cinco anos contado do vencimento da última parcela do segundo acordo.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXECUÇÃO DE SEU PRÓPRIO JULGADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo realizado entre as partes no bojo do processo e homologado por sentença, é título executivo judicial, sendo exigível pela via do cumprimento de sentença, havendo inadequação da via eleita pela propositura de ação de cobrança.

Tratando-se de execução de título judicial, deve ser necessariamente processada perante o Juizado Especial que julgou a ação principal, ainda que o valor exceda a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3º, §1º, inc. I, e art. 52, da Lei n. 9.099/95).

In casu, ocorrendo a utilização da sucessão negocial com o instituto da novação das dívidas, não há que se falar em prescrição.”

(N.U 1005787-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no presente caso.

A segunda questão controvertida diz respeito ao alegado excesso de execução e à possibilidade de sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, sem necessidade de garantir o juízo (oferecer bens à penhora), apresentar defesa limitada a questões que o juiz poderia conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória. Em outras palavras, são matérias que podem ser verificadas de plano, com base nas provas já existentes nos autos.

Entre as matérias que tradicionalmente podem ser alegadas em exceção de pré-executividade estão: prescrição, decadência, ilegitimidade das partes, falta de título executivo, nulidade da citação, entre outras que não exijam produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, os agravantes alegam excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros compostos, em desacordo com o contrato. Sustentam que a diferença entre o valor cobrado (R$ 24.956,52) e o valor que entendem devido (R$ 7.880,62) seria demonstrável por meio de simples cálculo aritmético, com base na documentação já constante dos autos.

Contudo, analisando os documentos apresentados, verifico que a questão não é tão simples quanto alegam os agravantes. A discussão sobre a forma de cálculo dos juros (se simples ou compostos) e sua adequação ao contrato demanda análise técnica aprofundada, especialmente considerando que houve novação da dívida por meio dos acordos celebrados entre as partes.

Além disso, os agravantes baseiam seus cálculos na CCB original, quando na verdade o título executivo atual é o segundo acordo homologado judicialmente, que estabeleceu novas condições de pagamento, prazos e valores. Essa discrepância já demonstra a necessidade de dilação probatória para apuração do valor efetivamente devido.

A jurisprudência tem entendido que, quando a verificação do excesso de execução depende de cálculos complexos ou análise técnica aprofundada, a via adequada é a dos embargos à execução, e não a exceção de pré-executividade. Isso porque os embargos permitem ampla produção probatória, inclusive perícia contábil, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO, CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, SUPOSTA VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA, AUSÊNCIA DE MORA E EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE AFERIÇÃO CONTÁBIL – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.”

(N.U 1027497-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Portanto, entendo que o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025